Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-16.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MODALIDADE CULPOSA. CONDUTA IMPRUDENTE. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu às sanções previstas pelo artigo 129, § 6o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) a conduta do réu configura lesão corporal dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu, incabível a absolvição por insuficiência probatória.

4. Verificada a ausência de dolo na conduta do acusado e presente a imprudência, mantém-se a condenação por lesão corporal culposa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e não providos.